Tribunal: TJDFT
Processo: 0787854-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva. Acórdão confirmatório. Recurso especial inadmissível. Retroatividade da data do trânsito em julgado. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, inadmitido recurso especial, a data do trânsito em julgado retroage à data do término do prazo para interposição do recurso admissível.
III. Razões de decidir
3. A prescrição, depois da sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição e a sentença, já decorreu tempo suficiente (art. 125, § 1o, do CPM). E prescreve em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano (CPM, art. 125, VII – redação anterior à L. 14.688/23).
4. O e. STJ pacificou entendimento de que “somente nas hipóteses em que o agravo não é conhecido por esta Corte (art. 544, § 4o, I, do CPC), o agravo é conhecido e desprovido (art. 544, § 4o, II, "a") e o agravo é conhecido e o especial tem seu seguimento negado por ser manifestamente inadmissível (art. 544, § 4o, II, "b" - 1a parte), pode-se afirmar que a coisa julgada retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível" (EAREsp n. 386.266/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 12/8/2015, DJe de 3/9/2015).
5. Não conhecido o recurso especial interposto pela defesa - por falta de impugnação “congruente, específica e pormenorizada” -, a coisa julgada deve retroagir à data do término do prazo para interposição do recurso admissível para fins de cálculo da prescrição.
6. Se entre a data do acórdão confirmatório e o término do prazo para interposição de recurso especial admissível não decorreu mais de dois anos, nos termos do art. 125, VII, do CPM – redação anterior à L. L. 14.688/23 -, não ocorreu prescrição.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123 e 125, VII – redação anterior à L. 14.688/23.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 788. STJ, EAREsp n. 386.266/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, j. 12/8/2015; AgRg no REsp n. 1.694.714/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 8/9/2020; TJDFT, Acórdão 1989924, 0703529-43.2025.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/04/2025, Acórdão 1085001, 20180020008094RAG, Relator Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22/03/2018.